Tribunal: TJMT
Processo: 1014371-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014371-37.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
AGRAVADA:- NARDES & CIA LTDA - EPP
Agravo de Instrumento n. 1014371-37.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Manutenção de Posse, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de manutenção de posse sobre os bens descritos no processo de n. 0005041-92.2016.8.11.0037, “fl. 232” em favor da requerente.
A agravante alega que o contrato em discussão se trata compra e venda com reserva de domínio firmado com a Eletrofrio, celebrado em 25-6-2015, no valor de R$400.000,00 a serem pagos em oito parcelas iguais de R$ 50.000,00, das quais quitou duas e renegociou o saldo devedor, pagando mais R$ 80.000,00 de entrada e o restante divido em 13 prestações de R$20.000,00.
Afirma que para a execução da cláusula de reserva de domínio, é necessária a constituição em mora do devedor (art. 525 do CPC), o que não ocorreu, visto que a notificação extrajudicial juntada pela agravada, na qual a Eletrofrio a teria cientificado do débito, foi encaminhada para endereço diverso daquele fornecido no contrato, logo, a mora não ocorreu.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de manutenção de posse sobre os bens descritos no processo de n. 0005041-92.2016.8.11.0037, “fl. 232” em favor da requerente, proferido nos seguintes termos:
(...)
Com efeito, os documentos que escoltam a inicial permitem admitir a posse da parte requerente na propriedade dos bens, notadamente pelos contratos apresentados.
Quanto à data da turbação, provou a parte requerente que esta é recente, conforme explanação na exordial, tendo em vista a decisão proferida no processo n. 0005041-92.2016.8.11.0037, que deferiu o pedido do exequente, ora requerido, e determinou a expedição do mandado de entrega de bens a parte requerida, não tendo transcorrido prazo superior a ano e dia, cabível, portanto, a medida liminar.
Assim, não obstante as limitações probatórias desse limiar de processo, é razoável admitir a presença dos aludidos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
(...)
Ademais, ressalto que a providência pretendida é de manutenção do estado de coisas existentes e não de alteração, de maneira que mesmo a dúvida recomendaria o deferimento da liminar, possibilitando-se, posteriormente, ampla discussão com a produção de provas capazes de fornecer a necessária segurança à decisão final. (Id 97480461)
O pleito decorre de uma Ação de Despejo em que se discutiu a retenção dos equipamentos ora em discussão.
Essa matéria inclusive foi recentemente analisada do AI n. 1011839-90.2021.8.11.0000, no qual ficou consignado que:
(...) na Ação de Despejo a questão dos bens não foi objeto do pedido inicial e, assim, eventual discussão a esse respeito incidiria em julgamento ultra petita, situação admitida pela agravada na petição de Id n. 95169465.
E não se pode cogitar que em posterior Ação de Manutenção de Posse (n. 1004806-35.2021.8.11.0037) ela obteve liminar favorável à retenção dos móveis, pois, à primeira vista, a turbação lá indicada seria a própria decisão definitiva prolatada nesta demanda, e o mero cumprimento de ordem judicial não constitui ato legítimo para essa finalidade.
Assim, em análise sumária, não haveria falar em proibição da retirada dos móveis pela agravante.
Todavia, para que não se alegue prejuízo depois, já que os bens estão no local desde 2016, e ainda a necessidade de uma minuciosa análise quanto ao contrato de compra e venda com reserva de domínio firmado com a Eletrofrio, é prudente manter o decisum até análise do mérito.
Ademais, não há dano iminente à agravante, mesmo porque, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator